Tribunal: TJMT
Processo: 1021028-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021028-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LEYTON LTDA - ME - CNPJ: 43.653.773/0001-80 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS SACA - CPF: 847.292.958-20 (AGRAVADO), MARIA LUCIA DE SOUZA - CPF: 985.703.741-00 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A RELATORA RETIFICOU O VOTO PROFERIDO ANTERIORMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DECISÃO QUE REJEITA, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO AGRAVANTE - PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO QUE NÃO ADMITE IMPUGNAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA – AGRAVANTE PRETENDE REDISCUTIR MATÉRIA QUE FOI DISCUTIDA NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO -

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei Adjetiva preconiza que a reparação de perdas e danos decorrente da efetivação de tutela de urgência que causar prejuízo a parte adversa será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível.

Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, os danos causados a partir da execução de tutela antecipada suscitam responsabilidade processual objetiva e devem ser integralmente reparados (art. 302, parágrafo único, do CPC) após apurados em procedimento de liquidação de sentença. Portanto, não é necessário pronunciamento judicial fixando a obrigação de reparar tais danos.

Ademais, o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar, em parte, a Impugnação à Liquidação de Sentença por Arbitramento porque a Lei Adjetiva nada menciona acerca da necessidade de intimação da parte contrária para apresentar Impugnação. Em verdade, a parte Agravante pretende rediscutir matéria rebatida na ação de conhecimento, o que não é permitido, em razão de estar acobertada pelo instituto da preclusão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1021028-92.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AGROPECUÁRIA LEYTON LTDA.-ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos de
Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento em Ação de Manutenção de Posse
n.o 1000962-27.2021.8.11.0086 movida por
JOSÉ CARLOS SACA
, conheceu parte da Impugnação apresentada pela Agravante como exceção e, em seguida, rejeitou-a.

Inconformada, a Agravante alega que, na sentença liquidanda, não lhe foi imposta qualquer condenação e, por este motivo, não justifica a instauração do procedimento de Liquidação de Sentença.

Sustenta que não houve pedido de condenação em perdas e danos em virtude da ocupação da área na Ação de Manutenção de Posse (ação principal).

Aduz que a sua permanência no imóvel em disputa se traduziu no exercício regular de direito e não enseja o dever de indenizar, já que a sua presença na área se deu por força de decisão liminar, e não por ato ilícito.

Por outro lado, assegura que é cabível a Impugnação à Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento, ainda que a Lei Adjetiva seja omissa neste ponto.

Assim, defende que, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, necessário se faz a intimação da parte demandada para impugnar o pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento e somente depois do decurso desse prazo as partes deveriam ser intimadas para trazer pareceres e documentos elucidativos.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que o Juiz singular aprecie a Impugnação à Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 110438971).

Os Agravados apresentaram as Contrarrazões no ID. 115460960.

Eis o relatório.

EM 02 DE MARÇO DE 2022:

(Continuação da Pauta da Sessão de 23/02/2022)

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de pedido de Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento formulado por
JOSÉ CARLOS SACA,
fundado na responsabilidade objetiva processual (art. 302, inciso I e parágrafo único, do CPC/15) em razão da concessão de tutela de urgência no bojo da Ação de Manutenção de Posse (autos n.o 2707-21.2005.811.0086 Código: 29832) que favoreceu a
AGROPECUÁRIA LEYTON LTDA - ME
e que foi revogada por meio do Recurso de Apelação Cível n.o 6497/2012.

Antes de analisar o mérito, entendo necessária breve contextualização do processo.

A Agravante ajuizou Ação de Manutenção de Posse em desfavor do Agravado e sua esposa alegando ser a legítima proprietária e possuidora de uma área de terras de 35.384,1895ha, na qual exercia a atividade produtiva por meio de contratos de arrendamentos e de parceria firmados com terceiros.

A liminar possessória foi deferida e devidamente cumprida em
27/01/2006
.

Em 24/11/2010, o processo foi sentenciado e o Juiz singular julgou procedente o pedido formulado na Ação de Manutenção de Posse, confirmando a liminar que ainda favorecida a Agravante, o que deu causa à interposição de apelo por parte do Agravado.

Em
22/08/2012
, a sentença foi reformada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação Cível n.o 6497/2012, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“(...) Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau,
julgando improcedente o pedido possessório verbalizado na ação intentada pela recorrida, por não restar comprovada a posse sobre a área objeto da controvérsia
.

Irresignada, a Agravante interpôs Recurso de Embargos Infringentes n.° 14159/201, que foi julgado em 01/12/2016 e, à unanimidade, desprovido para manter o acórdão proferido no Recurso de Apelação.

Mesmo pendente o trânsito em julgado, em 27/04/2016, os Agravados apresentaram Cumprimento Provisório de Sentença visando à imissão na posse do imóvel, já que os recursos extremos não foram recebidos com efeito suspensivo. Os Agravados retomaram a posse da área somente em
06/09/2017
, em virtude do cumprimento de Carta de Ordem n.° 108130/2017 emanada pela Desembargadora Relatora dos Embargos Infringentes.

Considerando a pendência no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.° 1410031/MT interposto pela Recorrente, os Agravados apresentaram o pedido de
Liquidação Provisória de Sentença,
segundo as regras da
liquidação por arbitramento,
com o escopo de reaver as perdas e danos decorrentes da ocupação da Agravante durante o lapso entre a concessão da liminar e a sua revogação no julgamento da apelação
,
o que foi aceito pelo Juiz singular, pois determinou a intimação das partes para apresentarem pareceres e/ou outros documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

Inconformada, a Agravante
Impugnou o pedido liquidando
, cuja peça processual foi rejeitada, de plano, pelo Juiz singular ao fundamento de que tal manifestação não é cabível na liquidação por arbitramento.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente recurso em que almeja o recebimento da Impugnação e a análise das teses e documentos apresentados.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a Agravante esteve na posse da área durante o período de
27/01/2006
, quando se deu o cumprimento da liminar possessória, e
06/09/2017,
data em que fora cumprida a Carta de Ordem emanada dos Embargos Infringentes que determinou o retorno dos Agravados à posse da fazenda, ou seja, por 11 (onze) anos e 08 (oito) meses.

Em suma, os Agravados almejam a reparação de danos experimentados durante o período em que não puderam dispor da área, que compreendeu entre a data do cumprimento da liminar até a sua revogação definitiva pelo Juízo
ad quem
.

Esclarecidos os principais pontos que importam para a análise deste Instrumental, passo ao exame das razões apresentadas, que dizem respeito apenas e tão-somente ao
recebimento da Impugnação
ao pedido de Cumprimento Provisório de Sentença apresentado pelos Agravados.

O parágrafo único do artigo 302 da Lei Adjetiva preconiza que a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida sempre que possível; todavia, a lei nada menciona se a liquidação será efetivada por arbitramento ou pelo procedimento comum.

A despeito da omissão, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que a liquidação do artigo supracitado demanda instrução probatória específica, a fim de apurar elementos não mencionados na ação principal. Nesse sentido, transcrevo a lição:

“
Além da discussão a respeito da tipificação do caso concreto, que não deve demandar muito esforço do juiz, essa liquidação servirá, como todas as outras, para a fixação do quantum debeatur, sendo, por uma questão cronológica, antes definido se realmente houve o dano e depois o valor desse dano. Para tanto,
haverá a necessidade de alegação e prova de fato novo
, alheios ao processo cautelar no qual foi concedida a tutela e mesmo ao processo principal referente a ele.
Será caso, portanto, de liquidação pelo procedimento comum
(antiga liquidação por artigos), sem qualquer especialidade procedimental digna de nota, seguindo-se as regras dessa espécie de liquidação
.” (Manual de direito processual civil – Volume único/Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Nessa perspectiva, para a fixação do quanto a ser indenizado aos Agravados, primordialmente, será necessário definir se houve o dano para, em seguida, quantificar o valor desse prejuízo. No entanto, para constatar a ocorrência do dano, é imprescindível a alegação e prova de fato novo, o que só será permitido por meio da Liquidação pelo
Procedimento Comum, e não por Arbitramento.

Daniel Assumpção ensina, ainda, que fato novo é aquele que não foi objeto de análise e decisão no processo no qual foi formado o título executivo que se busca liquidar.

Vale considerar que não se está a afirmar, aqui, que houve dano, pois essa questão será melhor avaliada na liquidação que deverá seguir o procedimento comum.

Em virtude da complexidade dessa espécie de liquidação, de acordo com o artigo 511 do CPC, ao receber o pedido de liquidação,
o Juiz determinará a intimação do requerido para, querendo, apresentar contestação
no prazo de 15 (quinze) dias.

Na hipótese, o Juiz recebeu a liquidação pelo rito equivocado (arbitramento), já que determinou a intimação das partes para apresentarem pareceres, quando o correto seria receber o pedido da liquidação mas pelo rito adequado (procedimento comum), já que, conforme explicado, a verificação da existência do dano e a quantificação do prejuízo demanda dilação probatória. Logo, na espécie, entendo prudente receber a Impugnação apresentada pela Agravante, a qual encontra guarida no viés do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que nem mesmo o dano e a sua extensão estão claros no caso concreto.

Sem mais delongas, ao meu sentir, soam verossímeis as alegações da Recorrente, razão pela qual a decisão invectivada deve ser integralmente revogada para que o Juiz singular aprecie a Impugnação apresentada pela Recorrente, haja vista que a contestação/impugnação é ato processual previsto no comando legislativo.

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso, revogo a decisão objurgada a fim de que o Juiz
a quo
analise a Impugnação apresentada pela Recorrente.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de pedido de Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento formulado por
JOSÉ CARLOS SACA
fundado na responsabilidade objetiva processual (art. 302, inciso I e parágrafo único, do CPC), em razão do deferimento da tutela de urgência no bojo da Ação de Manutenção de Posse (autos n.o 2707-21.2005.811.0086 Código: 29832), que favoreceu a
AGROPECUÁRIA LEYTON LTDA - ME
e que foi revogada no Recurso de Apelação Cível n.o 6497/2012.

Antes de analisar o mérito, entendo necessária breve contextualização dos fatos.

A Agravante ajuizou Ação de Manutenção de Posse em desfavor do Agravado e sua esposa alegando ser a legítima proprietária e possuidora de uma área total de terras de 35.384,1895ha, na qual exercia a atividade produtiva por meio de contratos de arrendamento e de parceria com terceiros.

Aduziu existir turbação consistente em invasão pelos Agravados na área litigiosa, que destruíram cerca de divisas e de picadas e, ainda, invadiram e montaram acampamentos e derrubaram vegetação de preservação.

Assegurou que a pretensa porção de terras está localizada em área de reserva legal, inclusive foi destacada para preservação, conforme termo de responsabilidade perante IBAMA.

A medida liminar possessória foi deferida e devidamente cumprida em
27/01/2006
.

Em 24/11/2010, o processo foi sentenciado e o Juiz singular julgou procedente o pedido formulado na Ação de Manutenção de Posse, confirmando a decisão liminar que ainda favorecia a Agravante, o que deu causa à interposição de apelo por parte dos Agravados.

Em
22/08/2012
, a sentença foi reformada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso de Apelação Cível n.o 6497/2012, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

(...)

Assim sendo, era da recorrida o ônus de provar a posse alegada e, como se destacou acima, de tal dever não se desincumbiu, o que atrai a consequência inexorável da rejeição da pretensão possessória, privilegiando-se a situação de fato existente no momento do litígio,
como bem acentua a doutrina: “O ônus da prova, nas ações possessórias, está a cargo do autor. Não feita esta, deverá ser mantida a situação existente.” (RT 188/202 – “Posse, o direito e o processo”, Guido Arzua, 2.a edição refundida, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1978, pág. 148)

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença de primeiro grau,
julgando improcedente o pedido possessório verbalizado na ação intentada pela recorrida, por não restar comprovada a posse sobre a área objeto da controvérsia
.

Irresignada, a Agravante interpôs Recurso de Embargos Infringentes n.° 14159/201, julgado em 01/12/2016 e, à unanimidade, desprovido, ficando mantido o acórdão proferido no Recurso de Apelação.

Mesmo pendente do trânsito em julgado, em 27/04/2016, os Agravados manejaram Cumprimento Provisório de Sentença visando à imissão na posse do imóvel, já que os recursos extremos não foram recebidos com efeito suspensivo. Os Agravados retomaram a posse da área somente em
06/09/2017
, em virtude do cumprimento da Carta de Ordem n.° 108130/2017, subscrita pela Relatora dos Embargos Infringentes.

Considerando a pendência de julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.° 1410031/MT interposto pela Recorrente, os Agravados apresentaram pedido de
Liquidação Provisória de Sentença,
segundo as regras da
liquidação por arbitramento,
com o escopo de reaver as perdas e danos decorrentes da ocupação do imóvel durante o lapso entre a concessão da medida liminar e a sua revogação no julgamento da apelação
,
o que foi aceito pelo Juiz singular, mediante decisão em que determinou a intimação das partes para apresentarem pareceres e/ou outros documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.

Inconformada, a Agravante
Impugnou o pedido de liquidação.

O Juiz singular conheceu parte da Impugnação como Exceção e, em seguida, rejeitou-a, nos termos seguintes:

De proêmio, vejo que a parte Liquidanda apresentou impugnação à presente ação, todavia, embora toda a argumentação, aludida peça é incabível neste procedimento, tendo em vista que o art. 510, do CPC, faculta as partes apenas a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, notadamente porque a extensa manifestação da Liquidanda pretende, em quase sua totalidade, rediscutir o mérito da ação.

Entretanto, vejo que a parte Liquidanda se contrapõe quanto a possibilidade de reparação de perdas e danos em sede de liquidação de sentença, pelo que recebo a impugnação como exceção apenas no referido ponto, para analisar a questão aventada, por se tratar de matéria de ordem publica, condições da ação na modalidade interesse de agir. Pois bem.

Sem delongas, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a sentença de improcedência, quando revoga a tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos. (...)

Demais disso, não há distinção legal entre a tutela de urgência e a liminar de manutenção ou reintegração de posse para fins de reparação dos danos daí decorrentes. Dessa maneira, perfeitamente possível a análise do pedido de perdas e danos formulado no bojo da presente liquidação, pelo que rejeito a argumentação da Liquidanda quanto a este ponto
.

Inconformada, a Agravante interpôs o vertente recurso em que almeja o recebimento da Impugnação e o enfrentamento das teses apresentadas.

Da análise acurada dos autos, observa-se que a Agravante esteve na posse da área durante o período de
27/01/2006
, quando se deu o cumprimento da medida liminar, e
06/09/2017,
data em que fora cumprida a Carta de Ordem expedida nos Embargos Infringentes que determinou o retorno dos Agravados à posse da área, ou seja, por 11 (onze) anos e 08 (oito) meses.

Em suma, os Agravados almejam a reparação de danos experimentados durante o período em que não puderam dispor e usufruir da área, que compreendeu entre a data do cumprimento da decisão liminar até a sua revogação definitiva pelo Juízo
ad quem
.

Esclarecidos os principais pontos que importam para a análise deste Instrumental, passo ao exame das razões apresentadas.

Conforme relatado, a Agravante assegura que na sentença liquidanda ou no acórdão não lhe foi imposta qualquer condenação e, por este motivo, não justifica a instauração de Liquidação de Sentença, pois, no seu entendimento, não há pronunciamento judicial fixando a obrigação de reparar danos.

A lei adjetiva estabelece no artigo 302 do CPC que o requerente da tutela de urgência poderá ser responsabilizado pelos eventuais danos decorrentes da efetivação da tutela causados à parte contrária.

Em relação à forma de buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos do deferimento dessa tutela, o parágrafo único do artigo 302 do CPC preconiza que a indenização será objeto de liquidação nos autos em que a medida foi concedida, sempre que possível, em obediência ao princípio da celeridade e economia processual.

O Superior Tribunal de Justiça inclina-se ao entendimento de que essa responsabilidade é de natureza “
objetiva, isto é, independe da demonstração de dolo ou culpa da parte que requereu a tutela provisória, bastando que o prejudicado comprove o nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo
” (STJ – Resp: 1770124/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 24/05/2019).

Nessa perspectiva, observa-se que após a publicação do acórdão que revogou a liminar possessória, os Agravados apresentaram pedido de Liquidação Provisório de Sentença por Arbitramento a fim de quantificar as perdas experimentadas durante o período em que não puderam usufruir da área.

Convém esclarecer que, para fins de responsabilidade processual objetiva, a legislação não faz distinção se a reparação de danos decorre da efetivação de tutela de urgência ou de liminar possessória.

Nesse sentido, transcrevo os ensinamentos de Ricardo Alexandre da Silva e Eduardo Lamy:

Caso a liminar possessória seja revogada ou a sentença decida em sentido contrário, o beneficiário da medida será responsabilizado e terá de arcar com os prejuízos causados pela implementação da medida. Essa conclusão, apoiada pela doutrina anterior ao código vigente, encontra fundamento no art. 559, a prever a necessidade de caução para o ressarcimento futuro e eventual das perdas e danos. Ao exigir a caução, o dispositivo reconhece que o autor beneficiado pela medida responderá pelos prejuízos que sua implementação acarretar ao réu se houver posterior revogação. A obrigação de indenizar incidirá sempre que houver prejuízo e a medida liminar for revogada, quer isso ocorra mediante provimento de agravo de instrumento, decisão interlocutória motivada por modificação no acervo fático-probatório ou prolação de sentença. Trata-se de responsabilidade objetiva, sendo irrelevante o dolo ou a culpa, impondo-se ao autor a prova dos prejuízos e do nexo de causalidade com o deferimento da liminar. (Comentários ao Código de Processo Civil, volume IX, Luiz Guilherme Marinoni, 1.a ed. em E-book, Ed. RT, 2017.)

Portanto, no meu sentir, os questionamentos e equívocos apontados pela Recorrente, neste ponto, não prosperam porque o pedido liquidando foi apresentado com fundamento na Lei Adjetiva (art. 302, parágrafo único, do CPC) e nesse caso não é necessário pronunciamento judicial fixando a obrigação de reparar os danos, ainda, que essa reparação seja com base em prejuízos decorrentes de efetivação de liminar possessória.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONCESSÃO DE LIMINAR – SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – REPARAÇÃO DE DANOS A SE REALIZAR NOS PRÓPRIOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO OU CONDENAÇÃO NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A obrigação de reparar o dano processual decorre da lei e, consoante a orientação da Colenda 2.a Seção desta Corte, não depende de prévio reconhecimento judicial e/ou pedido do lesado. Exegese dos arts. 475-O e 811 do CPC/1973. Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não. Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade processual objetiva bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sema aplicados os arts. 273, § 3.°, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC/73 (correspondentes aos arts. 297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do novo CPC).
(REsp 1.548.749/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/04/2016, DJe 06/06/2016).

Noutro aspecto, a Agravante assegura que é cabível a
Impugnação
à Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento, ainda que a Lei Adjetiva seja omissa.

Neste ponto, do mesmo modo, não soam verossímeis as teses apresentadas pela Agravante.

Da análise da decisão objurgada, nota-se que o Juiz singular rejeitou a Impugnação por dois motivos. O primeiro, em razão da Impugnação não ser cabível no procedimento de Liquidação por Arbitramento. E o segundo fundamento, em virtude de a parte Agravante ter se limitado a rediscutir o mérito da ação de conhecimento.

De acordo com o artigo 510 do CPC, na liquidação por arbitramento, o Juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Com efeito, o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar a Impugnação apresentada pela Agravante porque a Lei Adjetiva nada menciona acerca da necessidade de intimação da parte contrária para apresentar defesa.

A legislação de regência apenas determina que as partes apresentem pareceres ou documentos elucidativos e, caso o Juiz entenda pela necessidade de prova pericial, poderá nomear o perito.

Aliás, outro fundamento utilizado pelo Juiz singular ao rejeitar a parte conhecida da Impugnação se deu pelo fato de que a Agravante pretendia com a apresentação de tal manifestação rediscutir o mérito da ação de conhecimento.

Em que pese às razões recursais, tenho que não lhe assiste razão, pois, de acordo com o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito operou-se a preclusão.

Nesse prisma, convém pontuar que para o processo atingir sua finalidade, é imperioso que tenha desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e, também, a estabilidade, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco os interesses das partes e a atividade do Judiciário.

Ademais o instituto da preclusão visa evitar abusos e regressos processuais, já que atua em favor do processo, ou seja, da própria prestação jurisdicional.

Estabelecidas tais premissas, da simples leitura da extensa Impugnação apresentada pela Agravante, nota-se que, de fato, a parte pretende rediscutir matéria que já foi discutida, inclusive, as matérias foram tratadas nos diversos Recursos Extremos interpostos pela Agravante, os quais, até o momento, foram desprovidos.

As teses levantadas pela Agravante em sede de Impugnação resumem-se em: provar que exercia a posse em toda a extensão da área litigiosa desde 1974; reiterar que a decisão proferida no acórdão do Recurso de Apelação foi completamente equivocada; insistir em afirmar que houve omissão, tanto no julgamento do apelo, quanto dos Embargos Infringentes; inclusive, em tópico específico a Agravante tão somente expõe os fatos e documentos que fundamentaram a alegação de posse mansa e pacífica da área de litígio e que já foram abordados e analisados na ação de conhecimento.

Diante do exposto, considerando que a legislação processual não prevê a possibilidade de apresentação de Impugnação à Liquidação de Sentença por Arbitramento e, também, que na Impugnação a parte Agravante pretende rediscutir matéria já enfrentada na ação de conhecimento, concluo que a decisão objurgada não comporta reparos.

Ademais, não visualizo qualquer prejuízo à Agravante porque o procedimento de Liquidação por Arbitramento não se limita à mera atualização de cálculos apresentados pelos Agravados. Ao contrário, a legislação permite às partes apresentação de pareceres técnicos ou documentos elucidativos.

Não se pode olvidar que, caso o Juiz singular entenda que não é possível prolatar decisão segura sobre a Liquidação com fundamento apenas nos pareceres, poderá nomear perito seguindo o procedimento da prova pericial, conforme preconiza o artigo 510 do CPC.

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão invectivada.

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares,

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
AGROPECUARIA LEYTON LTDA - ME
, nos autos nos autos de
Liquidação Provisória de Sentença por Arbitramento em Ação de Manutenção de Posse
proposta por
JOSE CARLOS SACA e MARIA LUCIA DE SOUZA
, contra decisão que conheceu parte da Impugnação apresentada pela agravante como exceção e, em seguida, rejeitou-a.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 23/02/2022, cuja eminente relatora Desa. Clarice Claudino da Silva negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem
.

Verifica-se que os agravados pretendem, com a liquidação provisória de sentença por arbitramento, o recebimento do prejuízo decorrente do período em que ficaram privados da posse do imóvel objeto do litígio (27/01/2006 a 06/09/2017), em razão da concessão da liminar possessória em favor da agravante.

Tal pedido é amparado pelo artigo 302, inciso I, parágrafo único, do CPC/15, o qual permite que o pedido de reparação de danos seja liquidado nos próprios autos em que foi concedida a medida liminar, sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa daquele que esteve na posse do imóvel por força da tutela provisória.

Assim, não prospera o argumento da agravante no sentido de que não lhe foi imposta na sentença nenhuma condenação capaz de justificar a liquidação de sentença, tendo em vista tratar-se de obrigação assumida quando pleiteou a liminar possessória.

De igual forma, a presente liquidação não se processa pelo rito do artigo 511 do CPC/15, em que à parte é concedido prazo para contestar, mas sim pelo artigo 510 do referido Diploma Processual, cuja manifestação da parte executada limitar-se-á à apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, com a possibilidade de nomeação de perito.

Logo, há de ser mantida a decisão singular que, aliás, bem pontuou tais questões. Vejamos:

“Vistos, etc.

Cuida-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento aforada por José Carlos Saça e Maria Lucia de Souza em desfavor de Agropecuária Leyton Ltda, todos qualificados.

De proêmio, vejo que a parte Liquidanda apresentou impugnação à presente ação, todavia, embora toda a argumentação, aludida peça é incabível neste procedimento, tendo em vista que o art. 510, do CPC, faculta as partes apenas a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, notadamente porque a extensa manifestação da Liquidanda pretende, em quase sua totalidade, rediscutir o mérito da ação.

Entretanto, vejo que a parte Liquidanda se contrapõe quanto a possibilidade de reparação de perdas e danos em sede de liquidação de sentença, pelo que recebo a impugnação como exceção apenas no referido ponto, para analisar a questão aventada, por se tratar de matéria de ordem publica, condições da ação na modalidade interesse de agir.

Pois bem.

Sem delongas, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a sentença de improcedência, quando revoga a tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos.

Nesse sentido, transcreve-se a seguinte ementa:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REPARAÇÃO DE DANO, DECORRENTE DE MEDIDA DEFERIDA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. RECONHECIMENTO POSTERIOR DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO PROCESSUAL.
PRECEDENTE. ART. 475-O DO CPC/73. REPARAÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, os danos causados a partir da execução de tutela antecipada decorrem de responsabilidade processual objetiva, bastando a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3o, 475-O, I e II, e 811 do CPC/73. A Reparação deve ser integral e deverá ser apurada em liquidação de sentença. Precedente
. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1597669 RJ 2015/0100298-8, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020). (g.n.)

Demais disso, não há distinção legal entre a tutela de urgência e a liminar de manutenção ou reintegração de posse para fins de reparação dos danos daí decorrentes. Dessa maneira, perfeitamente possível a análise do pedido de perdas e danos formulado no bojo da presente liquidação, pelo que rejeito a argumentação da Liquidanda quanto a este ponto.

No mais, verificando a necessidade de produção da prova pericial, com o objetivo de se estabelecer os parâmetros do arrendamento NOMEIO como perito judicial o Engenheiro Agrimensor Gilmar Pinto Cabral com endereço na Rua Caracas, n° 16, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT, telefone (65) 3028-1820/ (65) 99919-4045, e e-mail gilmarpintocabral@gmail.com, perito com cadastro no Banco de Dados de Peritos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intime-se o perito nomeado para, caso aceite a designação, formular a proposta de honorários, apresentar currículo, com comprovação de especialização e contatos profissionais do Senhor Perito, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 465, § 2o, do Código de Processo Civil, ressaltando desde já que a parte Liquidante arcará integralmente com os honorários periciais.

Após, intime-se a parte Autora, na pessoa do Advogado, para querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto à proposta de honorários.

Desde já, fixo prazo de 10 (dez) dias para que o Perito indique, por simples comunicação nos autos, dia e hora de realização da perícia, bem como prazo de 30 (trinta) dias após a perícia para confecção e consequente entrega do laudo pericial pelo Senhor Perito, bem como pelos assistentes técnicos, nos moldes do art. 471, § 2° do Código de Processo Civil.

Por sua vez, intimem-se as partes para adoção das medidas dispostas no art. 465, § 1°, do Código de Processo Civil, no prazo ali disposto de 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo dos quesitos apresentados pelas partes, passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos:

• Considerando as peculiaridades da área, por se tratar de uma extensão fechada, qual o valor médio do arrendamento para um imóvel rural com tal característica?

O período a ser considerado pelo perito será de 27/01/2006 (cumprimento da liminar) até 06/09/2017 (reintegração da posse) do liquidante, conforme a inicial da liquidação.

Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências. Com urgência.

Datado e assinado digitalmente
.”

Desta feita, há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto, acompanho o voto da eminente relatora para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A RELATORA RETIFICOU O VOTO PROFERIDO ANTERIORMENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022